Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. OPÇÃO LEGISLATIVA. TEMA 788, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA AINDA NÃO DEFINIDA. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. O estabelecimento do trânsito em julgado para a acusação como termo inicial para a prescrição da pretensão executória é opção legislativa mais favorável ao condenado, pois dispensa o trânsito em julgado definitivo (ou seja, para a acusação e para a defesa) para que se inicie o fluxo do prazo prescricional. À míngua do julgamento do Tema 788, pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 848107, relatoria Min. DIAS TOFFOLI), ou que sobrevenha alteração legislativa nesse sentido, não há que se falar em criação de novo marco inicial da prescrição da pretensão executória pela atividade jurisdicional, devendo ser aplicado o disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal.